Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO E DE PRESCRIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. O processo de cumprimento individual de sentença em questão, não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169, para suspensão dos processos que envolvem a necessidade de liquidação prévia do título judicial coletivo. Considerando que para apuração do crédito exequendo não exigem dados complexos, mas meros cálculos aritméticos.
2. Consoante à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral no julgamento do denominado Tema 28, a expedição de precatório e de RPV de parcela incontroversa é possível quando o respetivo valor encontra acobertado pelo trânsito e julgado do provimento judicial. Situação que não se enquadra o cumprimento individual de sentença coletiva de origem, no qual se discutem os índices remuneratórios do crédito e a ocorrência da prescrição da pretensão executória.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Majoração dos honorários advocatícios.